Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINITRATIVA(GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Verificada existência de omissão no v. acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício apontado.
3. Diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices previstos na redação original do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e na alteração implementada pela Lei no 11.960/2009, mostra-se correto o entendimento adotado quanto à incidência de correção monetária a partir da data em que cada parcela remuneratória que indevidamente deixou de ser paga pelo Distrito Federal. Inteligência da Súmula no 43 do STJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.